Tribunal: STF
Processo: ADPF 1183
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins (eDOC 64) vêm requerer sua admissão na presente arguição na qualidade de amici curiae. O Instituto Brasileiro de Direito Administrativo apresentou pedido no mesmo sentido (eDOC 66) .



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc.



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae.



    Nesse sentido, os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins demonstraram possuir legítimo interesse no objeto da presente ação, uma vez que a discussão posta no feito tem repercussão em suas esferas de atuação, podendo auxiliar no enfrentamento da controvérsia constitucional (eDOC 64).



    Igualmente, o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) revela-se apto a contribuir com o debate da matéria, por revestir a finalidade de “colaborar com o poder público, no aperfeiçoamento da ordem jurídica, através de representações, indicações, requerimentos, sugestões, apresentação de anteprojetos de leis e regulamentos, e crítica à legislação vigente, ou em elaboração, às práticas jurídico-administrativas”, conforme consta em seu estatuto (eDOC 66, p.3).



    Considerando a extrema relevância da matéria debatida nesta ação, admito os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins e o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo (IBDA) como amici curiae.



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN 



Relator 



Documento assinado digitalmente